Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0745804-32.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OTAVIANO AYRES DA FONSECA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, suspendam-se os autos até o julgamento da Reclamação n. 42794/DF (2022/0024993-4). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito